Tribunal: TJPA
Processo: 0005261-09.2018.8.14.0952
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO Nº 0005261-09.2018.8.14.0952
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
RECORRENTE: ÉRICA NUNES LISBOA
RECORRIDA: ALEXANDRA CHARONE
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DOS ARTS. 138 E 139 DO CP. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA SUSCITADA PELA RECORRIDA. DESCABIMENTO. EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL DO ART. 581, INC. I DO CPP QUE PREVÊ O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA DECISÃO QUE REJEITA A QUEIXA CRIME. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. REJEIÇÃO DA QUEIXA CRIME POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DA QUERELANTE. PROVAS QUE DEMANDAM O RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA E POSTERIOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. IMPROCEDÊNCIA. DOCUMENTOS JUNTADOS COM A INICIAL QUE NÃO FORNECEM SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO PARA DEFLAGRAR A AÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
É certo que a rejeição da queixa-crime encerra o processo. Todavia, ao contrário do que acontece no rito dos Juizados Especiais Criminais, no procedimento ordinário, o meio cabível para impugnar o decisum é o recurso em sentido estrito, por expressa determinação do art. 581, inc. I, do CPP. Preliminar rejeitada.
2.

MÉRITO.
O único documento juntado com a queixa crime que diz respeito ao objeto da lide é o boletim de ocorrência policial, onde a recorrente narrou os fatos. Todavia, não ficou demostrado que suas declarações deram origem a qualquer tipo de investigação. Outrossim, a querelante não apresentou rol de testemunhas para serem ouvidas em juízo.
3.

Portanto, não existia suporte mínimo para que a queixa-crime fosse recebida e assim instaurar o contraditório, pois o réu tem direito não só de se defender dos fatos narrados na inicial acusatória, mas também de impugnar as provas em que esta se fundamenta, motivos pelos quais a decisão recorrida deve ser mantida. Precedente do STJ.
4.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 10 de agosto de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

ÉRICA NUNES LISBOA
, inconformada com a decisão que rejeitou a Queixa-crime que ofereceu em desfavor da recorrida Alexandra Charone imputando-lhe a prática dos crimes dos arts. 138 e 139 do CP, interpôs o presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, pleiteando a sua reforma.

A recorrente alega que a materialidade e autoria dos crimes imputados à recorrida são incontestes e que devem ser provados durante a instrução processual, pois há inúmeras testemunhas que presenciaram o fato.

Pede o provimento do recurso a fim de dar prosseguimento à ação penal.

Em contrarrazões, a recorrida suscitou a preliminar de não conhecimento do recurso, pois o meio cabível para impugnar o decisum seria a apelação, pois este encerrou o processo. No mérito, afirma que não há suporte probatório mínimo para a propositura da ação penal, motivo pelo qual requer seu improvimento.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Sem revisão.

É o relatório.

V O T O

PRELIMIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

A recorrida suscitou a preliminar de não conhecimento do recurso, pois o meio cabível para impugnar o decisum seria a apelação, pois este encerrou o processo.

É certo que a rejeição da queixa-crime encerra o processo. Todavia, ao contrário do que acontece no rito dos Juizados Especiais Criminais, no procedimento ordinário, o meio cabível para impugnar o decisum é o recurso em sentido estrito, por expressa determinação do art. 581, inc. I, do CPP.

Portanto, rejeito a preliminar e verificando o preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 1º/08/2018, a recorrente ofertou queixa-crime contra a recorrida perante o Juizado Especial Criminal da Comarca de Ananindeua. Segundo a exordial acusatória, a querelada, que é diretora da Escola Nossa Senhora de Fátima, onde a recorrente exercia suas funções de professora, em 02/02/2018, teria afirmado que esta se apropriava de valores pagos a título de inscrição em palestras promovidas pela instituição de ensino mas não repassava as quantias à direção, bem como alterou notas de alguns alunos. Por isso, ofertou queixa crime, lhe imputando os crimes de calúnia e difamação (CP, arts. 138 e 139 do CP).

Verificando que a soma das penas máximas do delito é superior a 02 (dois) anos, a Vara dos Juizado Especial Criminal declinou de sua competência (fls. 21), sendo redistribuídos à 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que rejeitou a queixa crime por ausência de suporte probatório mínimo para a propositura da ação penal.

DAS RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO

A recorrente alega que a materialidade e autoria dos crimes imputados à recorrida são incontestes e que devem ser provados durante a instrução processual, pois há inúmeras testemunhas que presenciaram o fato.

Com efeito, os documentos juntados com a inicial foram os seguintes: a) procuração (fls. 09); b) carteira nacional de habilitação (fls. 11); c) comprovante de residência (fls. 12); c) boletim de ocorrência policial (fls. 13); d) carteira de trabalho e previdência social (fls. 15). Registre-se, ainda, que não consta da queixa crime o rol das testemunhas que a querelante pretendia a oitiva. Na análise desses documentos, verifica-se que o único que diz respeito ao objeto da lide é o boletim de ocorrência policial, onde a recorrente narrou os fatos. Todavia, não ficou demostrado que suas declarações deram origem a qualquer tipo de investigação.

Portanto, não existia suporte mínimo para que a queixa-crime fosse recebida e assim instaurar o contraditório, pois o réu tem direito não só de se defender dos fatos narrados na inicial acusatória, mas também de impugnar as provas em que esta se fundamenta.

Nesse sentido, orienta o Colendo STJ:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. QUEIXA-CRIME POR INJÚRIA. PALAVRAS PROFERIDAS EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO EM PROCESSO POR CRIME CONTRA HONRA INICIADO POR DESEMBARGADOR CONTRA JORNALISTA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA PARA SUBSIDIAR A ACUSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. QUEIXA REJEITADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. IMPROPRIEDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Como sabido e consabido, o recurso integrativo não se presta a rediscutir matéria já analisada e decidida. Na verdade, sob o pretexto de haver "omissões" e "contradições", o Embargante, indisfarçavelmente, busca impugnar o acórdão que lhe foi desfavorável, com o inequívoco intento de rediscutir a causa, o que não se coaduna com a via eleita.
2. O voto-condutor do acórdão embargado, com arrimo no parecer do Procurador-Geral da República, bem como na jurisprudência mansa e pacífica deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, foi claro ao consignar que "a inicial acusatória veio desacompanhada de documentos que, eventualmente, pudessem subsidiar a narrativa trazida, de modo a demonstrar a ocorrência de suposto crime e respectivo autor. Essa falta configura ausência de justa causa para o processamento da ação penal proposta."
3. A exigência de elementos mínimos necessários a demonstrar a ocorrência do suposto crime não se confunde com "prova cabal", como argumenta, sem razão, o Embargante.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl na APn 660/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/06/2012, DJe 29/06/2012)

Por isso, a decisão deve ser mantida.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 10 de agosto de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator